Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COPROPRIEDADE. DÍVIDA DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RESERVA DA PARTE EMBARGANTE.
1. Descabe a alegação de falta de fundamentação quando o magistrado se posiciona de forma contrária aos anseios da parte apelante. Preliminar rejeitada.
2. A impenhorabilidade do bem de família não abrange débitos de natureza alimentar, devendo ser resguardados os direitos dos coproprietários (art. 3°, III da Lei n. 8009/1990).
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, com a ressalva do §3° do art. 98 do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e não provido.